Tribunal: TJSP
Processo: 0064160-88.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado em sede de repercussão geral pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905 e pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE, Tema no 810, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0064160-88.2010.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado/apelante MARIA DE
FATIMA MALHEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação
acolhida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 0064160-88.2010.8.26.0000 -Voto no 36.843 JV
2
Apelação no 0064160-88.2010.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Maria de Fátima Malheiros
Voto no 36.843
DEVOLUÇÃO DE AUTOS
Câmara

Posicionamento firmado em sede de repercussão
geral pelo Superior Tribunal de Justiça na análise
do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema 905 e
pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE, Tema no 810, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos
da
decisão
anteriormente
proferida

Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à
correção monetária Aplicabilidade dos critérios
definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905
do STJ.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art.
1.040, II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição
da Câmara, no concernente ao posicionamento externado no acórdão de
fls. 389/396, aclarado às fls. 412/415, o qual afastara a aplicabilidade da
Lei no 11.960/09 quanto aos acréscimos legais.
É o relatório.
A questão atinente à aplicação da Lei no 11.960/09 restou
definitivamente sedimentada no julgamento realizado pelo Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 0064160-88.2010.8.26.0000 -Voto no 36.843 JV
3
Tribunal Federal, no mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810,
publicado no DJe 20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e
sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, julgados
em data de 03.10.2019 e publicados no DJe de 18.10.2019, no qual
pacificou-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Portanto, de acordo com o recente julgado restou
pacificado que não se mostra admissível a aplicação da Lei no 11.960/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 0064160-88.2010.8.26.0000 -Voto no 36.843 JV
4
no tocante à correção monetária, devendo ser aplicado para tanto o IPCA-
E, restando mantida sua observância no que toca aos juros de mora,
como aliás, já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do
Recurso Especial no 1.495.146/MG, Tema 905.
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida
para a adaptação do julgado nos moldes decididos no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE e do Recurso Especial no 1.495.146/MG.
Com isto, acolhe-se a tese devolvida, adequando o
julgado na esteira do decidido nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
DANILO PANIZZA
Relator